Tribunal: TJES
Processo: 0016926-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016926-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBERVAL MELOTI MELO

APELADO: ROBSON NOVAES SUBTIL

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

– PREQUESTIONAMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Na hipótese, o recorrente nem sequer aponta o vício a ser sanado, notadamente porque a tese alusiva à exceção de contrato não cumprido, aqui aventada, não fora conhecida no aresto embargado, por configurar inovação recursal, não havendo, portanto, que se falar em enfrentamento, para fins de prequestionamento.

3 – Não se tratando de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0016926-93.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
:
RUBERVAL MELOTI MELO

EMBARGAD
O
:
ROBSON NOVAES SUBTIL

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUBERVAL MELOTI MELO

em face do acórdão (id. 4985878) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo por ele manejado e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões (id. 5911895) pleiteia o embargante, em suma, seja adotada a tese de exceção do contrato não cumprido, para fins de prequestionamento a futuro recurso especial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, o recorrente nem sequer aponta o vício a ser sanado.

Registro que a tese alusiva à exceção de contrato não cumprido, aqui aventada, não fora conhecida no aresto embargado, por configurar inovação recursal, razão pela qual não há se falar em prequestionamento. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser acolhida a preliminar de parcial inovação recursal, de modo que não comporta conhecimento a pretensão para que seja reconhecido que a parte Recorrida teria descumprido a avença, por ter supostamente deixado de entregar os documentos dos imóveis objetos da permuta, na medida em que a referida matéria não foi objeto de discussão antes da prolação da sentença.

2. Incide na presente hipótese a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, com prazo prescricional decenal, sendo certo que ajuizada a presente demanda na data de 12//07/2016, ao tempo que o contrato fora firmado entre as partes na data 23/08/2011, não há que se falar em prescrição da pretensão, sobretudo porque segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive pacificada pela respectiva Segunda Seção, no julgamento do ERESP 1.280.825/RJ, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. No tocante ao pleito do Apelante para que o valor da restituição a título de perdas e danos seja fixado com base no valor previsto em contrato, em detrimento do valor de mercado, tem-se que razão não lhe assiste, porquanto a obrigação assumida pelo mesmo no contrato constante dos autos foi a entrega do lote objeto da permuta, fato que impõe que a conversão da obrigação em perdas e danos deve ser proporcional ao valor atual de mercado do aludido bem.

4. Quanto aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência da parte Recorrente, não há qualquer equívoco do Magistrado a quo em fixar a referida verba ao seu cargo, cujo patamar, observa-se, foi no razoável montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.